Tribunal: TJES
Processo: 5001462-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001462-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUMINI SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. Verificado que não houve pronunciamento a respeito de ponto devolvido pelo apelante que deveria ser decidido pelo Colegiado, deve-se suprir a omissão existente no julgado.

3. Não havendo modificação do acórdão impugnado, indevida a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5001462-64.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
LUMINI SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
LUMINI SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO LTDA.
interpôs recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra v. Acórdão de id. num. 8340351 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela embargante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões, o embargante afirma que o v. Acórdão não se manifestou a respeito da suscitada suspensão do processo, tendo em vista a pendência do julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266). Ademais, afirma que o Colegiado não se manifestou a respeito da inaplicabilidade da Súmula 271 do STF.

Assim, requer o provimento dos aclaratórios.

Vejamos.

Quanto ao objeto do recurso, insta frisar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
“
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em relação à omissão a respeito da inaplicabilidade da Súmula n. 271 do STF, observo que sequer foi objeto do apelo do embargado, tratando-se de flagrante tentativa de rediscussão de matérias não ventiladas no recurso.

Além disso, ao analisar detidamente o voto condutor do v. Acórdão de id. num. 8340351, da lavra do Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, observo que Sua Excelência consignou que na parte dispositiva a aplicação da Súmula 271. Senão, vejamos:

[...] Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença hostilizada e conceder, em parte, a segurança postulada, a fim de pronunciar a inexigibilidade do diferencial de alíquota apenas pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, limitando-se os efeitos financeiros na forma da Súmula 271, do Supremo Tribunal Federal.

Assim,
inexiste omissão no julgado neste particular
.

Por outro lado, em relação à suspensão do feito, de fato o Colegiado se quedou silente frente a esse ponto,
razão pela qual passo a suprir a
omissão
.

Em seu recurso de apelação, a embargante alega que o Supremo Tribunal Federal afetou o tema 1.226, proveniente do julgamento do RE 1.426.271. No entanto, apesar da repercussão geral reconhecida tratar da incidência das regras da anterioridade e nonagesimal na cobrança da diferencial de alíquota do ICMS (ICMS-DIFAL), observo que não houve determinação de suspensão dos processos correlatos,
razão pela qual não há que se falar em sobrestamento deste feito.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 16-20/09/20024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões